Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JOÃO ALBUQUERQUE REIS interpõe embargos de declaração (ID 18074025) em face da decisão ID 17963007, alegando que os cálculos não poderiam ter sido homologados, pois “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos supervenientes que deveriam ter sido levados em consideração por esse juízo de ofício, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, impondo-se sua revisão, até mesmo, sobre eventual coisa julgada inconstitucional, cuja flexibilização já vem sendo admitida por esse Tribunal sem a necessidade de propositura de ação rescisória”, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, declarou “com eficácia ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública”. Pede o provimento dos embargos para “não homologar os cálculos apresentados e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança ou, sucessivamente, a partir de 25/3/2015, conforme acórdão de ID 12469843”. É o relatório. Decido, de acordo com o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Presentes, em tese, os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas, como no caso concreto. Anteriormente o exequente, ora embargante, também interpôs embargos de declaração (ID 15640770) em face do despacho ID 14988822, que, depois de reconhecer a preclusão do direito de se manifestar a respeito da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, havia determinado a expedição de “precatórios da parte principal e dos honorários contratuais e a requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência de acordo com a impugnação ID 12647623”. Aqueles embargos de declaração foram acolhidos “para anular o despacho ID 14988822, concedendo ao exequente o direito de se manifestar a respeito da impugnação do Distrito Federal (ID 12647623)” (ID 16125063). Veio, então, naquela oportunidade, a manifestação do embargante nos termos seguintes (ID 16881835): “JOÃO ALBUQUERQUE REIS E OUTRO, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à decisão de ID no 16125063, dizer que não concorda com a impugnação e cálculos apresentados pelo Distrito Federal nos ID ́s no 12647622 e 12647623, em razão de que o suposto equívoco apontado pelo Distrito Federal nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não ocorreu, eis que o valor de R$143.360,27 apresentado pela contadoria judicial no ID no 12469904 é a soma do valor principal (R$ 90.985,50) mais a correção monetária (R$ 5.918,53) mais os juros mensais (R$ 43.735,25) e os honorários de sucumbência (R$ 2.810,99), pugnando, assim, pelo não conhecimento da impugnação do Distrito Federal e a homologação dos cálculos de ID no 12469904. TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO Brasília-DF, 16 de junho de 2020”. (negritei) Em seguida, a impugnação do Distrito Federal, em cotejo com essa manifestação do exequente, foi assim decidida (ID 17963007): “Pelas petições IDs 12647623 e 12649490, o Distrito Federal impugnou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 12469904), nos termos seguintes: "Constatamos erro material nos cálculos, informamos que o valor Total do Cálculo apresentado pela d. Contadoria Judicial está incorreto, pois a soma do valor principal (R$ 90.895,50) mais a correção monetária (R$ 5.918,53) e os juros mensais (R$ 43.735,25) resultam no valor total de R$ 140.549,28, valor menor do que o disposto na memória de cálculo da Contadoria de R$ 143.360,27. Pelas razões expostas, o valor apresentado pela d. Contadoria Judicial apresenta uma diferença de R$ 437,77 SUPERIOR ao encontrado por este núcleo se compararmos a soma correta, porém se compararmos ao valor total apresentado de R$ 143.360,27 a diferença é de R$ 2.637,11, o que pode induzir o Juizo a erro". O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID 16881835). Pela simples soma das verbas, é possível verificar que está correto o cálculo do contador do juízo. O Distrito Federal não incluiu nos seus cálculos o valor de R$2.810,99, referente aos honorários de sucumbência, expressamente registrado na planilha da contadoria. Daí o equivoco da diferença encontrada. Assim: R$ 90.895,50 + R$ 5.918,53 + R$ 43.735,25 + R$2.810,99 = R$ 143.360,27. Homologo os cálculos ID 12469904. Pelo exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os precatórios da parte principal e dos honorários contratuais e a requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência de acordo com os cálculos ID 12469904. Brasília, 22 de julho de 2020”. Como se vê, a decisão agora embargada acolheu totalmente a manifestação do embargante, de modo que é absolutamente descabida a pretensão de suscitar questão fulminada pela preclusão. Além de o embargante não ter suscitado a questão da correção monetária no momento adequado, permitindo a preclusão, o faz, agora, por via inadequada, embargos de declaração, sem demonstrar qualquer vício do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). E não é só. A pretensão do embargante também restou fulminada pela coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos de declaração nos embargos à execução, cujo dispositivo estabeleceu o seguinte (ID 12469839, pág. 18): “Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração de João Albuquerque Reis e dou parcial provimento aos embargos de declaração do Distrito Federal, com efeito infringente no ponto, determinando que, nos cálculos do valor da execução, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nos demais pontos nego provimento aos embargos de declaração do Distrito Federal”. Daí que o cálculo da Contadoria Judicial, de 06/08/2019 (ID 12469904), atendeu ao disposto no acórdão. Portanto, além de ausente, na decisão embargada, hipótese do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), a questão trazida pelo embargante está acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 17 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator